Tribunal: TJDFT
Processo: 0756107-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DIVERGÊNCIA ENTRE O CADASTRO DA SEF/DF COM OS DADOS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM DÉBITOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE POSSUIDORA. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em singela narrativa, a parte autora deduziu a pretensão de obter a repetição do IPTU pago em duplicidade, objeto do REFIS 2022, no valor de R$ 1.179,60, referente ao imóvel de sua propriedade, adquirido em 2002, mediante Cessão de Direitos entre particulares e localizado em Samambaia/DF.
2. O Distrito Federal reconhece o pagamento em duplicidade, mas nega sua devolução porque compensou o crédito com outras dívidas referentes ao contribuinte que consta em seus registros, qual seja: ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DOS MORADORES DE CEILANDIA.
3. A prova produzida nos autos, notadamente o documento objeto do ID 45908763 - Pág. 21, revela que a Terracap doou o imóvel em questão ao Distrito Federal em 15/09/2009, não se tendo notícia de outros registros levados a efeito na matrícula. De outro giro, a exemplo do documento objeto do ID 45908763 - Pág. 2, se infere que no cadastro da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/DF) consta a ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DOS MORADORES DE CEILANDIA como a responsável tributária pelo imóvel (sujeito passivo da obrigação tributária), como também o é em outros imóveis, daí a compensação promovida pelo DF.
4. Nesse contexto, e à luz do art. 3o, do Decreto-Lei n. 82/1966 e dos arts. 1o e 3o do Decreto Distrital 28.445/2007, a ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DOS MORADORES DE CEILANDIA não poderia ser considerada proprietária ou possuidora do imóvel, a justificar o lançamento tributário em seu nome, porque o Cartório de Imóveis indica o Distrito Federal como o proprietário e a posse vem sendo exercida pela parte autora. Daí a legitimidade da Sra. Sandra para buscar a repetição do imposto pago a maior e a impossibilidade de o Distrito Federal promover a compensação desse mesmo valor com dívidas de terceiro, no caso, da Associação.
5. Sem razão o Recorrente. Sentença irreparável.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.